Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA NÃO ELIDIDA.
I - Inviável a absolvição quando demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelo depoimento da vítima.
II - O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes ou faça crer que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente.
III - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal.
IV - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica.
V - Recurso conhecido e desprovido.